Tribunal: TJDFT
Processo: 0716558-41.2022.8.07.0009
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0716558-41.2022.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. RECORRIDO: DARLENE BARROS DO NASCIMENTO DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. em face da decisão monocrática que não conheceu do recurso inominado anteriormente interposto pelo ora embargante. Em razões recursais, o embargante aduz que interpôs recurso inominado em face de decisão que julgou improcedente os embargos à execução, impondo-se o conhecimento do recurso inominado, nos termos do Enunciado no 143 do FONAJE. Requer que seja sanada a obscuridade pelo não conhecimento do recurso anterior, nos termos do art. 1.022, I, do CPC e, se for o caso, seja concedido os efeitos infringentes aos embargos com a modificação da decisão embargada. Contrarrazões ofertadas. É o relato do necessário. DECIDO. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento. No caso, diferente do alegado pelo embargante, não há obscuridade na decisão embargada. O Enunciado no. 143 do FONAJE, que dispõe que “a decisão que põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado”, não se aplica ao caso concreto. Isso porque não estamos diante de decisão que põe fim aos embargos à execução, mas sim de decisão que rejeita impugnação ao cumprimento provisório de sentença (Id. 44807447). Além disso, a decisão recorrida sequer colocou fim ao cumprimento de sentença, isto é, não é terminativa, de forma que o recurso adequado à hipótese era o agravo de instrumento, nos termos do art. 80, III, do RITRJE. Sobre o tema, o seguinte precedente: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO INOMINADO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. APRECIAÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE. ENUNCIADO FONAJE 143. NÃO APLICAÇÃO. NÃO DECLARADA A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso inominado, por ser manifestamente inadmissível. Pleiteia a reconsideração da decisão monocrática ou, em caso de negativa, que o agravo interno seja provido para conhecer o recurso inominado interposto. 2. Recurso próprio (art. 32, RITRJE) e tempestivo. 3. Não havendo juízo de retratação da decisão monocrática proferida, esta deve ser submetida à análise colegiada. 4. No caso em apreço, a parte recorrente interpôs recurso inominado não conhecido, porquanto tenha sido interposto em face da decisão proferida pelo juízo de origem em apreciação aos embargos à execução apresentados pela ora agravante, que determinou o prosseguimento da fase expropriatória. 5. Estabelece o artigo 41 da Lei 9099/95: "Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado." 6. Portanto, constata-se a partir da leitura do dispositivo legal que não cabe recurso inominado de decisão interlocutória que não conheceu dos embargos à execução. Inclusive, não obstante a parte agravante argumentar que o recurso inominado deveria ser conhecido face a alegação de que foram opostos embargos à execução, que seria o instrumento adequado naquele momento processual, destaca-se que a mera nomenclatura utilizada pela parte recorrente não tem o condão de transmudar a natureza jurídica do instituto, sendo que os embargos à execução devem ser interpostos em execuções de título extrajudicial. A peça impugnatória equivalente, no cumprimento de sentença, é a impugnação ao cumprimento de sentença, como nos ensina o art. 515, § 1o, do CPC, sendo que a decisão proferida pelo juízo de origem não tem natureza extintiva. Tanto que, a parte final da decisão determina o prosseguimento do cumprimento de sentença, com as medidas expropriatórias. 7. Assim, em observância ao princípio da taxatividade (artigos 41 e 52 da Lei 9.099/95 c/c artigo 994 do CPC), o recurso inominado interposto não pode ter por objeto a decisão interlocutória que rejeitou os embargos à execução dos autos. No que se refere à aplicação do Enunciado FONAJE n. 143 ("A decisão que põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado."), esclareça-se que, em regra, a decisão que aprecia os embargos não põe fim à execução. No caso dos autos, os embargos à execução não foram providos, o que indica, indubitavelmente, o prosseguimento da execução. 8. Agravo interno CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão monocrática mantida. 9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1685394, 07091883020218070014, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 10/4/2023, publicado no DJE: 17/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, sem demonstração de que a decisão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995 c/c. o art. 1022 do CPC, isto é, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a pretensão de reexame deve ser rejeitada. Ante o exposto, REJEITO os Embargos de Declaração. Brasília/DF, 6 de maio de 2023. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora